Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ainda que o arquivamento sem baixa estivesse amparado no Provimento 13, a parte final do art. 1o desse normativo autoriza o prosseguimento da execução fiscal por solicitação da Fazenda Pública.
2. Na hipótese, sequer houve determinação no sentido de que fossem promovidas novas tentativas para citação do devedor, mas, tão somente, a determinação de arquivamento provisório, impondo-se o desarquivamento do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.